Tribunal: STF
Processo: RE 89483
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-27
Data de publicação: 1979-04-27

Ementa:
CIVIL. PROMESSA DE VENDA DE IMÓVEL.
1) CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEPENDE DE PREVIA INTERPELAÇÃO JUDICIAL
OU POR INTERMEDIO DO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS
(ART. 1. DO DECRETO-LEI N. 745, DE 7.8.69). NÃO OBSTANTE, SE O
MESMO RESULTADO E ALCANCADO POR CARTA DO VENDEDOR, EM CUJA COPIA
O PROMISSARIO COMPRADOR APOE SEU 'CIENTE', DISPENSADO FICA
AQUELE PROCEDIMENTO FORMAL. A FINALIDADE DA NORMA FOI
ALCANCADA.
2) CLÁUSULA PENAL. DISTINÇÃO ENTRE ARRAS E CLÁUSULA PENAL.
O SIMPLES EMPREGO DA PALAVRA 'SINAL', NA EXPRESSAO TABELICA
'SINAL E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO', NÃO TEM A VIRTUDE DE CARACTERIZAR
COMO ARRAS O QUE, PELO CONTEXTO DO ATO E VALOR RELATIVO DA
PRESTAÇÃO, DEVE SER ENTENDIDO APENAS COMO 'PRINCÍPIO DE PAGAMENTO'.
DIZENDO O CONTRATO QUE, EM CASO DE RESCISAO POR INADIMPLEMENTO,
O COMPRADOR PERDERA O PAGAMENTO INICIAL E AS SUBSEQUENTES, ESSA
DISPOSIÇÃO CONSTITUI, NO CONJUNTO DOS VALORES ABRANGIDOS, UMA
CLÁUSULA PENAL, QUE AO JUIZ E DADO REDUZIR, NOS TERMOS  DO
ART. 924 DO COD. CIVIL.